Tribunal: TJES
Processo: 5002949-83.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002949-83.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ROSIANE DA COSTA MUNIZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002949-83.2025.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
ROSIANE DA COSTA MUNIZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM MARKETPLACE. PRODUTO DEFEITUOSO. VENDEDOR BAIXADO. PLATAFORMA DIGITAL QUE INTERMEDIA PAGAMENTO E SE BENEFICIA DA OPERAÇÃO. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, OMISSÃO DA SENTENÇA E COMPLEXIDADE AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). PROGRAMA “COMPRA GARANTIDA” QUE NÃO AFASTA O DEVER LEGAL DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a restituir R$ 1.150,00, com juros e correção, e a pagar R$ 2.000,00 por danos morais, facultando-lhe retirar o equipamento na residência da autora no prazo de 30 dias, sob pena de perdimento.

Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda., pleiteando obrigação de fazer/não fazer e indenização por danos morais, em razão da compra de um CPU (Computador CPU I3 7ª geração, placa-mãe H110, 8GB DDR4, SSD 240) no valor de R$ 1.150,00, pago em 10 parcelas de R$ 115,00, por meio da plataforma da ré. O produto foi entregue em 05/04/2025, apresentou defeito logo após o recebimento e não houve sucesso nas tentativas de contato com o vendedor (“PEDRO INFORMATICA”, CNPJ 46.095.280/0001-60), posteriormente identificado como empresa “baixada”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(3). A controvérsia recursal cinge-se em: verificar se a plataforma de marketplace, ao intermediar a venda e o pagamento do produto, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde objetivamente pelos vícios do produto e pela frustração da compra, mesmo diante da alegação de ilegitimidade passiva e da existência de programa interno (“Compra Garantida”) com prazo não observado pelo consumidor, bem como se restam configurados os danos material e moral em razão da ausência de solução eficaz após a entrega de produto defeituoso por vendedor posteriormente identificado como inidôneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, no que tange a preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente, verifica-se que a sentença reconheceu, com acerto, que, embora a plataforma atue como intermediadora, integra a cadeia de fornecimento ao intermediar a venda e o pagamento, assumindo os riscos de sua atividade econômica, à luz da teoria do risco empresarial e do art. 14 do CDC. O fato de o vendedor constar como responsável direto pelo produto não exclui a responsabilidade solidária do fornecedor que estrutura e lucra com o marketplace, sobretudo quando a compra se deu dentro do ambiente da plataforma e por meio de seu sistema de pagamento. A alegação de perda do prazo do “Compra Garantida” não é fato extintivo da legitimidade, mas questão de mérito ligada a eventual excludente de responsabilidade, já enfrentada na sentença. Portanto, rejeita-se a preliminar.

(5). Quanto à preliminar de omissão da sentença, entendo que não procede a alegação, uma vez que a decisão enfrentou expressamente a natureza da relação de consumo, a função da plataforma, a teoria do risco empresarial, o programa interno de garantia, a prova do pagamento, o registro de B.O. e reclamação ao PROCON, bem como a configuração dos danos material e moral, fundamentando a responsabilidade da Ré. A exigência de reexame mais aprofundado sobre “mau uso” ou sobre a dinâmica interna do programa de garantia não configura omissão, mas inconformismo com o enquadramento jurídico adotado, que foi suficiente e coerente com o art. 489 do CPC e o art. 38 da Lei 9.099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

(6). Ademais, no tocante à alegação de complexidade da causa e suposta impossibilidade de tramitação no juizado especial, entendo que também não deve merece prosperar. A controvérsia não demanda perícia técnica complexa, pois se limita à verificação de prova documental: compra pela plataforma, pagamento, entrega, notícia de defeito e ausência de solução, bem como negativa de cobertura pelo programa “Compra Garantida”. Não se discute tecnicamente a causa do defeito do
hardware
, mas a responsabilidade da plataforma por não garantir a entrega de produto em condições de uso ou o ressarcimento após o insucesso da compra, matéria jurídica típica de consumo compatível com o rito do Juizado Especial. Assim, rejeita-se, igualmente, a preliminar de incompetência.

(7). No mérito, destaca-se que a relação é de consumo, com Autora consumidora e plataforma ré fornecedora de serviços, incidindo o CDC e a responsabilidade objetiva prevista no art. 14. Nesse sentido, a Autora comprovou a contratação e o pagamento do produto (ID 72105665), bem como a tentativa de solução extrajudicial e a frustração do negócio, diante de produto defeituoso e da informação de que o vendedor encontrava-se “baixado”, sem que a plataforma garantisse a substituição ou restituição.

(8). Com efeito, o argumento de que o prazo interno de 30 dias do “Compra Garantida” se esgotou não elide a responsabilidade da Recorrente, pois se trata de política contratual interna que não pode restringir direitos assegurados pelo CDC, nem transferir integralmente ao consumidor os riscos de fraude ou insolvência de vendedores cadastrados na própria plataforma. Cabia à Ré demonstrar, nos termos do art. 373, II, do CPC, que a conduta da Autora (por exemplo, inércia absoluta) teria sido causa exclusiva do prejuízo, o que não ocorreu, já que restou evidenciado que a consumidora buscou contato com o vendedor e órgãos de proteção em prazo razoável.

(9). Diante da falha na prestação do serviço, consistente na ausência de garantia efetiva de recebimento de produto em condições adequadas ou de reembolso em contexto de vendedor inidôneo, o dano material correspondente ao valor pago (R$ 1.150,00) deve ser restituído, tal como fixado, com juros e correção nos moldes definidos na sentença.

(10). Por fim, quanto ao dano moral, a frustração da legítima expectativa de adquirir bem essencial de maior valor, a descoberta de que o vendedor está “baixado”, a necessidade de registrar boletim de ocorrência e recorrer ao PROCON, seguida da recusa da plataforma em assumir o prejuízo, extrapolam o mero aborrecimento, gerando insegurança e angústia quanto à recuperação do valor despendido. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógico-compensatória da indenização, razão pela qual mantenho o entendimento do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A plataforma de
marketplace
que intermedeia venda e pagamento de produto integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, por falha na garantia da entrega adequada ou do reembolso, não afastando sua responsabilidade a existência de programa interno de garantia com prazo contratual não observado pelo consumidor. 2. A compra de produto defeituoso em
marketplace
, sem solução eficaz pela plataforma, com necessidade de registro de boletim de ocorrência, reclamação ao PROCON e frustração de reembolso, configura dano material (restituição do preço) e moral indenizável.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)